Tribunal: STF
Processo: Rcl 52614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Diego de Campos Heiderscheidt em face de decisão do Juízo da 4ª Vara Federal de Florianópolis/SC, proferida nos Autos nº 5009810-58.2021.4.04.7200; e da decisão administrativa proferida na Representação Ético-Disciplinar nº 359/2012. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.892 e da ADI 4.270, ambas de relatoria do Min. Joaquim Barbosa.   



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 30.716.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    5. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015).



    6. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    7. No julgamento das ADIs 3.892 e 4.270, Rel. Min. Joaquim Barbosa, o Plenário do STF afirmou a inconstitucionalidade do art. 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina e da Lei complementar estadual nº 155/97, as quais previam a prestação de assistência jurídica exclusivamente mediante convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Esta Corte assentou que a inexistência, no referido Estado, de órgão estatal destinado à orientação jurídica e à defesa dos necessitados — Defensoria Pública — configura severo ataque à dignidade do ser humano, em afronta ao inc. LXXIV do art. 5º e ao art. 134, caput, da Constituição Federal.



    8. A situação dos autos, por outro lado, distingue-se desse paradigma. Isso porque o ora reclamante discute, na origem, a nulidade de processo disciplinar, no qual fora acusado de cobrança indevida e recusa à prestação de contas. Em que pese a alegação de que a punição aplicada fora fundamentada na Lei Complementar estadual nº 155/1997, extrai-se dos documentos acostados aos autos que a pena de suspensão por locupletamento e negativa injustificada à prestação de contas se deu com base no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/1994. Assevere-se que o estado de coisas narrado pelo reclamante destoa da situação legislativa analisada por este Tribunal nos paradigmas invocados. Não há, pois, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    9. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. A “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).  



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 22 de junho de 2022. 



          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator